Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DO RÉU NO ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. Art. 373 do CPC/15. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 248, §4o DO CPC. REQUISITOS DO ART. 250 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Segundo o §4o do art. 248 do CPC, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso.
1.1 – Conforme o mesmo artigo, pode o funcionário da portaria recusar o recebimento da correspondência, sob alegação de que o destinatário está ausente no endereço, desde que declare por escrito ser verídica a ausência, sob as penas da lei.
2. No caso em tela, o funcionário recebeu o mandado de citação, apondo assinatura, deixando de declarar qualquer ausência do apelante.
3. Verifica-se que o mandado de citação presente nos autos do processo originário preenchia todos os requisitos legais da citação, estabelecidos pelo artigo 250, do CPC, inclusive o prazo para o apelante apresentar contestação.
4. Apelação conhecida e desprovida.